Tribunal: TJBA
Processo: 8009400-33.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009400-33.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, LUANA ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUNIO CEZAR SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
IGOR NOVAIS GARCIA, BLENDON ARAUJO MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, em ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento, condenando as rés à restituição integral e imediata dos valores pagos e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a hipótese configura mera desistência do consorciado ou anulação contratual por vício de consentimento; (ii) saber se é aplicável a disciplina da Lei nº 11.795/2008 quanto à restituição ao final do grupo; (iii) saber se são cabíveis retenções de taxas e encargos contratuais; (iv) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. As provas demonstram que o consumidor foi induzido a erro por informações inadequadas quanto ao valor das parcelas e às regras de lance, além de falhas sistêmicas que impediram a contemplação, caracterizando dolo e vício de consentimento.
4. Reconhecida a anulação do negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral e imediata dos valores pagos, não se aplicando as regras da Lei nº 11.795/2008, próprias da desistência imotivada em contrato válido.
5. Incabível a retenção de taxa de administração, seguro, fundo de reserva ou cláusula penal, pois tais encargos pressupõem contrato hígido e rompimento por iniciativa do consumidor, o que não ocorreu.
6. O dano moral está configurado diante da frustração da legítima expectativa de aquisição do imóvel, da prestação inadequada de informações e da cobrança inesperada de valores majorados, ultrapassando o mero aborrecimento.
7. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
8. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação não provida.

Tese de julgamento: "1. A indução do consumidor a erro quanto às condições essenciais do contrato de consórcio configura vício de consentimento e autoriza a anulação do negócio jurídico. 2. Declarada a nulidade por culpa da administradora, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem retenção de encargos contratuais. 3. A frustração da legítima expectativa de contemplação, aliada à falha na prestação do serviço, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 145, 171, II, e 182; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2010; TJMS, Apelação Cível nº 0806149-71.2021.8.12.0021, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, 2ª Câmara Cível, j. 26.06.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000481-26.2023.8.26.0426, Rel. Des. Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009400-33.2023.8.05.0113
,

figurando, como apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e apelada
JUNIO CEZAR SANTOS COSTA.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto condutor.